Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-08.2020.8.11.0021
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002828-08.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ORMEDO DE SOUZA - CPF: 350.316.031-00 (RECORRENTE), MANOEL HENRIQUE BARBOSA LEZA - CPF: 902.554.021-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002828-08.2020.8.11.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Antônio Ormedo de Souza

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem da pauta: 04

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELO PROMOVENTE – AUTOR QUE ALEGA SEMPRE TER RESIDIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NULIDADE DOS REGISTROS E DÉBITOS RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – DESNECESSIDADE –
CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os entes públicos são responsáveis pela formalização da transferência de veículos entre particulares, de modo que, diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo, mostra-se evidente a fraude com o registro do bem em nome da parte promovente, causando a inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e também o protesto por débitos indevidos,
que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A sentença que julga procedente a pretensão autoral e confirma os efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica na ratificação tácita
de multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar, que será exigível na fase de execução.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou nulos os débitos questionados na lide e determinou sua baixa nos órgãos restritivos, bem como dos protestos cartorários, porém deixou de condenar os demandados ao pagamento de danos morais, sob alegação de não identificar elementos probatórios que demonstrassem ato ilícito.

A parte recorrente pugna pelo arbitramento de indenização pelos danos extrapatrimoniais, em razão de ter tido seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa e enviado a protesto, além de pretender a fixação de multa pelo descumprimento da liminar concedida no início da tramitação do feito.

Os recorridos, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 148348195,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

VOTO

Eminentes Pares,

Tem-se como cerne da controvérsia a negativa de propriedade de veículo automotor registrado em nome do reclamante, que afirma residir em outro estado da federação e nunca ter adquirido o mencionado bem.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais
, não se pode negar que, por desídia dos reclamados no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo foi registrado em nome do recorrente perante o competente órgão de trânsito, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários pelo ente fazendário, culminando no protesto de seu nome.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020), bem como o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nesse sentido, inclusive, precedente desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U. 10068990820198110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 06/05/2021)

Configurado,
portanto, o dever de indenizar dos recorridos, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em
04/03/2021
).

Em relação ao pleito de fixação de astreintes por alegado descumprimento da liminar, verifico que
o pedido de suspensão dos débitos fora deferido pelo Juízo
a quo
em sede de
tutela
antecipada (D 147718658) e, com o julgamento de parcial procedência da demanda, tal determinação judicial restou
confirmada
em
sentença
.

Na linha de entendimento da jurisprudência atual, em hipóteses como a presente, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais tratou de ratificar a decisão antecipatória proferida liminarmente, o que,
por corolário lógico, inclui o capítulo referente às astreintes,
cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese, na ocasião do cumprimento da sentença.

Nesse sentido, precedentes:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA QUE DECORRE DA SIMPLES CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL QUE LHE DÁ SUPORTE.
PRECEDENTE DO STJ E DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cumprimento de sentença
.
Insurgência da parte quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência, mas não expressamente confirmada em sentença. 2 –
Ratificação que pode se dar de forma tácita, já que, conforme precedente do STJ, “a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte”
(RESP 1200856, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios (TJ-SC - AI: 01204033320158240000 Blumenau 0120403-33.2015.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, J. 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RJ - AI: 00249550820148190000, Relator: Sandra Santarém Cardinali, Data de Julgamento: 02/10/2014, Vigésima Sexta Câmara Cível – Consumidor). 3 –
Sentença transitada em julgado que declarou a ilegalidade dos débitos realizados na conta da autora, concedendo o direito material que dava suporte à tutela de urgência, a qual determinava a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ocorrência de ratificação tácita da tutela provisória, e, por consequência, da multa cominatória
. 4 – Recurso desprovido.

(TJPR - 0001854-80.2014.8.16.0078, IRINEU STEIN JUNIOR, 21.05.2021)

Menciono, ainda, voto-vista que proferi nos autos
1000140-24.2017.8.11.0039, em 16/08/2022, acolhido pelo Colegiado em julgamento por maioria.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença, nesse ponto, eis que foi expressamente confirmada a medida liminar e, diante disso, a multa por eventual descumprimento fora ratificada, ainda que implicitamente, se afigurando perfeitamente exigível, conforme apuração que fica reservada à fase executiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
reformar em parte a sentença e
condenar
os entes demandados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do protesto respectivo (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (Súmula 362 do STJ), conforme Temas 905 do STJ e 810 do STF, ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022